Tribunal: CARF
Processo: 10880.962594/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.962594/2008-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.230 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
NOVA PENÍNSULA PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
recorrente a prestar as informações requeridas, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-30.288, proferido pela 8a
Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
mantendo a decisão recorrida.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.962594/2008-03
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.230 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962594/2008-03

Trata-se de manifestação de inconformidade em face da NÃO homologação das
compensações solicitadas no presente processo.
O indeferimento do direito creditório veiculado na DCOMP, em testilha, (saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003) decorreu das seguintes verificações
efetuadas pela DIORT / DERAT / SP:
• Foi apurado saldo a pagar de IRPJ no montante de R$ 19.019,67.
Inconformado com a decisão da Autoridade Administrativa, da qual tomou ciência em
05/01/2009 (fls. 03/04), a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
18/35), em 04/02/2008, alegando que:
Não informou na linha 13 da Ficha 12 A o IRRF, o qual teria direito à dedução na
apuração anual, no valor de R$ 15.272,77;
• As receitas vinculadas ao IRRF foi oferecida A. tributação na Ficha 06 A;
• Efetuou recolhimento por DARF de R$ 19.019,67, o qual não deveria ter feito, pois
com a recomposição da Ficha 12 A, levando em consideração o IRRF dedutível de R$
15.272,77), resultaria em IR a pagar de R$ 3.746,90 na DIPJ;
• Como houve o recolhimento, mencionado anteriormente, teria direito a restituição de
R$ 15.272,77 (R$ 19.019,67 - R$ 3.746,90);
• A DIPJ retificadora apresentada sana o vicio cometido na declaração original;
• A autoridade fiscal deve corrigir de oficio as inconsistências em nome da verdade
material.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, assim
decidiu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de IRPJ apurados em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido compensados ou
restituídos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos delineados na Manifestação de Inconformidade,
destacando, em síntese, que:
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.230 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962594/2008-03

I – DOS FATOS E DA DECISÃO RECORRIDA
(...)
Em breve síntese, a empresa incorporada pela Recorrente transmitiu a competente
DCOMP com demonstrativo de crédito em 19/10/04, por meio da qual pretendeu
compensar crédito tributário a titulo de saldo negativo de IRPJ apurado no 3o trimestre
de 2003, no valor originário de R$ 15.272,77, com débitos próprios também
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Atrelado ao referido saldo negativo, a empresa sucedida pela Recorrente ainda
transmitiu, em 28/01/05, outra DCOMP de forma a esgotar o direito creditório existente
em seu favor (vide declarações acostadas aos autos).
Ao processar as declarações apresentadas, o órgão fazendário competente proferiu
despacho decisório eletrônico, por meio do qual, diante das simples divergências
detectadas, diga-se, de forma meramente sistêmica, entre DCOMP e DIPJ/04, deixou de
reconhecer o crédito tributário apontado pelo contribuinte e, conseqüentemente, não
homologou as compensações declaradas.
Isso porque, não foi identificada na DIPJ/04 (Ficha 12A. "Cálculo do IR sobre o Lucro
Real"), a informação de saldo negativo, mas sim de IRPJ a pagar. (...)
Não se conformando com a decisão prolatada, a Recorrente apresentou sua
Manifestação de Inconformidade, por meio da qual demonstrou as inconsistências no
cruzamento eletrônico das obrigações acessórias, e, com base no principio da verdade
material, a efetiva existência do direito creditório pleiteado. (...)
Não obstante a exaustiva demonstração da efetiva existência do direito creditório
pleiteado, o órgão julgador de primeira instância administrativa, em que pese não ter
afastado o direito material posto na relação creditícia subjacente, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade com base em fundamentos meramente formais,
veiculando anteparos injustificáveis ao reconhecimento do pedido formulado.
Desta feita, cumpre à Recorrente demonstrar novamente adiante as inconsistências
existentes no cruzamento eletrônico da DCOMP com a DIPJ/04, contrapondo-as aos
fundamentos discorridos pela decisão recorrida. (...)
II - DO DIREITO
II,A - DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DO DISPOSTO NOS
ARTIGOS 142, 145 E 149 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL COMO
FUNDAMENTO DA RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO EM DISCUSSÃO Primeiramente,
cumpre reiterar os erros materiais cometidos pela empresa incorporada pela Recorrente
no preenchimento de suas obrigações acessórias, os quais ensejaram as inconsistências
no cruzamento eletrônico das informações junto ao sistema informatizado da Secretaria
da Receita Federal do Brasil:
(i) erro no preenchimento da DIPJ/04, correspondente ao 3° trim./03, na qual, em que
pese ser titular de saldo de IRRF no valor de R$ 15.272g77, posto que: (i.a) tributada a
respectiva receita de aplicações financeiras, conforme se verifica na Ficha 06A
("Demonstração do Resultado"); (i.b) informado na Ficha 53 ("Demonstrativo do
IRRF"); (i.c) comprovado por meio do Informe de Rendimentos; (i.d) comprovado por
meio de cópias do livro diário; e (i.d) constatável através de pesquisa no sistema
SIEF/DIRF, não o informou na linha 13 da Ficha 12A para fins de dedução do IR sobre
o Lucro Real, o que acarretou a apuração de saldo de imposto a pagar no valor de R$
19.019,67, enquanto o correto seria R$ 3.746,90. Tais informações já foram retificadas;
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.230 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962594/2008-03

(ii) além de ter apontado de forma indevida e equivocada saldo de imposto a pagar na
DIPJ no montante de R$ 19.019,67, ainda o recolheu via DARF, resultando, assim, num
crédito tributário em seu favor na quantia de R$ 15.272,77; e
(iii) erro no preenchimento da DCOMP inicial, pois o demonstrativo da composição do
crédito que deu origem aos presentes autos acabou ficando desvinculado da DIPJ.
Assim sendo, resta evidente que o despacho decisório, diferentemente do sustentado na
decisão recorrida, está fundado, exclusivamente, nos erros materiais cometidos pela
empresa incorporada pela Recorrente, fato esse que não se mostra suficiente para
justificar a não-homologação da compensação pleiteada.(...)
No momento em que o Fisco constata divergências nas informações prestadas pelo
contribuinte, deve de pronto intimá-lo para esclarecimentos e/ou retificar eventuais atos
que decorreram dessas equivocadas informações, pautando sua atuação nos fatos efetiva
e concretamente ocorridos, orientação essa constante inclusive no próprio site da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, como já dito.
Portanto, restando evidenciada a ocorrência de erro material ou inexatidão que distorce
a realidade dos fatos, cabe à administração rever a exigência, de sorte a adequá-la à
realidade fática efetivamente ocorrida.
Nesse contexto, resta concluir que os erros materiais no preenchimento da DCOMP e da
DIPJ/04 não afastam o direito da Recorrente compensação do direito creditório
existente em seu favor.
Ora, D. Julgadores, a decisão recorrida certamente não se atentou para as provas
produzidas nos autos! Como dizer que a Recorrente não comprovou os erros cometidos?
E as cópias dos livros contábeis; da guia DARF de recolhimento; da DIPJ e DCTF
retificadoras; dos Informes de Rendimentos, etc.; e as DIRFs; e a Ficha 53 da DIPJ???
Além do mais, os erros materiais podem ser facilmente identificados de forma
eletrônica (veja-se que se fala em verdade material e não formal)!
Portanto, não há como se falar que "todos os elementos do presente processo foram
analisados tendo o Fisco atendido a tal principio (da verdade material)." Ora, havendo
qualquer sombra de dúvida na exigência, é de rigor buscar a verdade material, que
incumbe ao Fisco!
Desse modo, inexiste razão para prolongar as discussões nesse sentido, sendo certo que,
em verdade, a decisão recorrida manteve o despacho decisório de não-homologação da
compensação com base numa indevida inversão de valores, o que confirma, assim, a
nulidade do ato, ou, no mínimo, a necessidade de conversão do julgamento em
diligência, conforme se demonstrará adiante.
II.B - DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO - INVERSÃO PROBATÓRIA PELA DECISÃO RECORRIDA - DA
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Ao se analisar o julgado recorrido, verifica-se que a manutenção do despacho decisório,
em verdade, fundamenta-se no fato de não ter a Recorrente, segundo alegado,
apresentado a comprovação da retenção e da respectiva tributação das receitas
financeiras sobre as quais incidiu o IRRF que compõe o direito creditório sob
discussão.(...)
Em primeiro lugar, verifica-se que a Recorrente nem mesmo teria interesse de agir para
produzir as provas determinadas pelo decisum, já que esse não foi o fundamento do
despacho decisório, vale dizer, não houve glosa de IRRF por ausência de sua
comprovação, não tendo havido, ainda, a expedição de Termo de Intimação ou a
conversão em diligência para tal fim!!
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.230 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962594/2008-03

Mesmo assim, antecipando-se a essa esperada e indevida exigência (já que formalizada
somente no julgamento da Manifestação de Inconformidade), a Recorrente apresentou
diversos documentos, sequer analisados, de modo a comprovar tanto as retenções de
IRRF como a tributação das respectivas receitas.
Não obstante, ao colocar em dúvida a existência do IRRF alegado pela Recorrente e a
tributação das receitas relacionadas, o julgado recorrido, inequivocamente, confirmou a
ausência de motivação do despacho decisOrio, nulificando-o, já que este não se atentou
para a verdade material, não logrando êxito na comprovação da inexistência do direito
creditório pleiteado! (...)
Caso assim não se entenda, deve ser reconhecido, no mínimo, que a decisão recorrida,
ao colocar em dúvida o direito da Recorrente, exigiria necessariamente a conversão do
julgamento em diligência, como forma de obter a sua convicção e exaurir a cognição,
possibilitando a mais correta e adequada resolução da lide.(...)
Nesse diapasão, importa ressaltar que a realização de diligência pode ser determinada de
oficio ou a requerimento da parte, encontrando fundamento legal nos artigos 16, 18 e 29
do Decreto n.° 70.235/70,3 refletidos no Regimento Interno do CARF e aplicáveis ao
rito do PER/DCOMP por força do disposto no § 11, do artigo 74, da Lei no 9.430/96.
Por fim, a Recorrente concluiu e requereu:
III - DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, restou demonstrada a insustentabilidade de decisão recorrida,
seja porque a Recorrente efetivamente faz jus ao direito creditório discutido nos autos,
conforme amplamente comprovado pelos documentos acostados com a Manifestação de
Inconformidade, seja porque o despacho decisório mostra-se imotivado, e, portanto,
nulo.
Assim sendo, a Recorrente requer o conhecimento e regular processamento do presente
Recurso Voluntário, a fim de que ao final lhe seja dado integral provimento, para o fim
de reconhecer integralmente o crédito tributário pleiteado, apurado no 3° trimestre de
2003, no valor original de R$ 15.272,77, homologando-se, assim, as compensações
declaradas nestes autos.
Caso se entenda necessária, a Recorrente desde já requer a conversão do julgamento em
diligência, conforme delimitado em tópico especifico anterior, em atenção ao principio
da verdade material e Aqueles que regem o processo administrativo fiscal no âmbito
federal, como forma de exaurimento da atividade cognitiva e formação da adequada
convicção dos julgadores.
Por derradeiro, protesta a Recorrente pela juntada de eventual documentação adicional
que se faça necessária, bem como apresentação de novos esclarecimentos e realização
de oportuna sustentação oral, tudo de forma a possibilitar a mais justa e correta
composição da lide.
É o relatório.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.230 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962594/2008-03

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos. Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Relativamente à decisão recorrida, assim restou consignado:
(...)
O presente pleito foi decidido em desfavor da contribuinte em razão inconsistências na
informações contidas na DIPJ e no PER/DCOMP. A DIPJ/2004 não apurou saldo
negativo, razão pela qual as compensações não foram homologadas.
Alega preliminarmente que a autoridade fiscal ao proferir a decisão não levou em
consideração as retenções sofridas na fonte, as quais poderiam compor a apuração do
resultado anual de IRPJ.
A contribuinte apresentou DIPJ retificadora e respectivas DCTFs visando corrigir os
erros, no entanto, as mesmas foram apresentadas a destempo em 02/02/2009 (fl.141),
pois ocorreu após a ciência da decisão ocorrida em 05/01/2009 (fls.03/04). Portanto, a
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.230 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962594/2008-03

DIPJ retificadora não pode ser aceita. Ademais, como se trata de crédito do ano-
calendário de 2003, o prazo final esgotou em 2008, ou seja, houve a decadência do
referido direito.
A recorrente, por sua vez, para a apuração do saldo de IRPJ para o 3° trimestre de 2003,
não se utilizou de IRRF, conforme demonstra o extrato da DIPJ de fl.126 e requer que a
DIPJ seja retificada de modo a corrigir o seu erro.
Quanto à possibilidade de utilização de IRRF na DIPJ, cabe ressaltar que, os
recolhimentos efetivados são devidos na forma da lei, e não dão ensejo de per si
restituição/compensação. O valor a restituir ou a pagar é calculado na declaração final
de ajuste sendo o IRRF parte da apuração final do resultado do exercício.
A previsão para utilização do valor do IRRF na dedução do IRPJ devido encontra
respaldo na Lei n° 8.981/95, ressalvando o fato de o contribuinte ter se utilizado do
pagamento mensal por estimativa e apuração pelo Lucro Real Anual: (...)
Não obstante tal fato, os valores relativos ao IRRF que integraram a base de cálculo do
IRPJ podem ser usados como dedução do imposto a pagar e, dessa forma, provocar a
redução do imposto a pagar e ou até mesmo o saldo negativo, situação em que os
valores pagos somados aos valores retidos são superiores aos apurados no período
(art.668, §1°, I e §2° do RIR/99).
Os ganhos de capital, rendimentos em aplicações financeiras e outros deverão ser
adicionados para apuração do imposto de renda, conforme determinam os arts.521 e 526
do RIR/99 (...)
É dever da contribuinte, também, comprovar que sua contabilidade reflete com
fidelidade a existência desses créditos, devendo, inclusive, toda a escrituração estar
suportada por documentos hábeis e idôneos, emitidos por terceiros, nos termos
determinados na legislação tributária.(...)
No presente caso, a contribuinte deveria ter apresentado um demonstrativo da
composição das receitas oferecidas à tributação respaldada na escrituração fiscal, a qual
comprovasse a veracidade de suas alegações bem como comprovantes de rendimentos
das retenções sofridos durante o período ora pleiteados nos autos. Sem a prova, por
meio de documentação hábil e idônea, da tributação dos rendimentos na declaração de
rendimentos e, também, da comprovação das retenções sofridas no período, incabível o
reconhecimento da parcela de IRRF para a dedução do IR a pagar.
Apenas, com a tributação dos rendimentos a contribuinte poderá deduzir o IRRF na
DIPJ, segundo prescreve o art.526 do RIR199, como já citado.
A documentação apresentada pela contribuinte de fls.36/157 não comprova as retenções
de IRRF bem como não demonstra se as respectivas receitas vinculadas foram, de fato,
oferecidas à tributação.
Como a prova do oferecimento à tributação das receitas financeiras é requisito essencial
para o deferimento das deduções de IRRF na DIPJ e não tendo a contribuinte êxito em
comprová-las, incabível o seu aproveitamento para abater o IR devido.
Em relação à compensação pleiteada, é importante observar que os diplomas
normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de
direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do PER/DCOMP, hipótese em que
o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.230 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962594/2008-03

Neste sentido, entendo que a Recorrente obteve êxito carreando aos autos os
documentos necessários (e-fls.36/157) para a produção do conjunto probatório (prova do
imposto de renda retido na fonte) relativamente ao direito creditório pleiteado no montante de
referente ao 3° trimestre de 2003, no valor original de R$ 15.272,77.
Para a análise das provas, atualmente, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Porém, em que pese toda a documentação apresentada (informes de rendimentos,
dentre e outros), não está clara, na DIPJ, a questão relativa ao fato se, em verdade, a Recorrente
ofereceu à tributação os rendimentos, como, inclusive, restou consignado no acórdão de piso “a
documentação apresentada pela contribuinte de e-fls.36/157 não comprova as retenções de
IRRF bem como não demonstra se as respectivas receitas vinculadas foram, de fato, oferecidas
à tributação”.
É que na linha 24 da Ficha 06A da DIPJ (Demonstração do Resultado – PJ em
Geral) foi consignado o valor de R$ 104.984,45 como outras receitas financeiras, porém não há
valor informado na linha 21 (Ganhos Auferidos Mercado Renda Variável, exceto day-Trade).
Por isso, considerando o início de prova produzido, entendo que o julgamento
deve ser convertido em diligência, para que a Recorrente possa se pronunciar a respeito,
apresentando documentação contábil/fiscal (Livro razão, balanço/balancetes e LALUR) que
comprove que os rendimentos relativos àquelas retenções foram oferecidas à tributação.
Noutras palavras, os documentos apresentados pela Recorrente comprovam as
retenções, mas é preciso que haja também a comprovação os respetivos rendimentos foram
oferecidos à tributação, nos termos da Súmula CARF no 80.
Ante o exposto, considerando que o Julgador deve pautar-se pela busca da
verdade material, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem intime a Recorrente a informar, explicitamente, onde, nos documentos constantes dos
autos, há a comprovação de os rendimentos foram oferecidos à tributação, conforme alegado.
Após, a autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar
o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados. Caso entenda
necessário, a unidade de origem poderá intimar a Recorrente a apresentar outros documentos a
fim de comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.230 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962594/2008-03

Ainda, a Recorrente deverá ser cientificada dos procedimentos referentes às
diligências efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste, no prazo de 30
dias, a respeito dessas questões com o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes1 .
Posteriormente, os autos deverão retornar ao CARF para que o julgamento tenha
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

1 Fundamentação legal: inciso LV do art. 5o da Constituição da República.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital